Tribunal: STF
Processo: HC 256783
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Rejeição. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto por acusado denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850, de 2013, art. 2º) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613, de 1998, art. 1º, § 4º), com pedido de trancamento da ação penal. A defesa alegou inépcia da denúncia, ausência de justa causa e atipicidade das condutas, sustentando não haver descrição suficiente do dolo, nem correlação entre os fatos narrados e os crimes imputados, além de apontar a desconexão temporal entre os atos atribuídos ao agravante e os delitos antecedentes.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta; (ii) examinar se há justa causa para a deflagração da ação penal; (iii) definir se, no caso em espécie, o trancamento do processo é medida cabível na via do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A denúncia descreve de forma clara a conduta imputada ao paciente, com a exposição dos fatos, das circunstâncias e da qualificação do acusado, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.



    4. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, extraídos de ampla investigação conduzida pelo Gaeco, apontando que o acusado cedeu seus dados para aquisição e gestão de empresas usadas para ocultar recursos oriundos do tráfico de drogas.



    5. O trancamento da ação penal é medida excepcional e não se justifica quando presentes elementos mínimos que amparam a acusação.



    6. A suposta desconexão temporal entre a atuação do paciente e os crimes antecedentes não se sustenta, pois os atos de lavagem teriam ocorrido após a prática dos delitos de tráfico de drogas, indicados como antecedentes.



    7. A organização criminosa tem natureza de crime permanente, admitindo a aplicação da lei mais gravosa posterior, conforme enunciado nº 711 da Súmula do STF.



    8. A aferição do dolo e da efetiva contribuição do acusado exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.



    9. A impetração não pode substituir a instrução criminal nem ser usada para reavaliar provas ou antecipar fases do processo penal.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 29 e 647; CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; Lei nº 9.613, de 1998, art. 1º, § 4º; Lei nº 12.850, de 2013, art. 2º; enunciado nº 711 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2020; RHC nº 173.224-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/02/2020; AO nº 2.275/RN, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2018.